Tribunal: TJES
Processo: 5000472-36.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000472-36.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS VICTOR DA VICTORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÕES CIVEIS Nº 5000472-36.2022.8.08.0004

APTE/APDO:
MARIA DAS GRAÇAS VICTOR DA VICTORIA

APDO/APTE:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ANCHIETA – DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO. ATO JURÍDICO PERFEITO. NEGATIVA POSTERIOR DE ENTREGA DO LOTE. DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO ESPECÍFICO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por MARIA DAS GRAÇAS VICTOR DA VICTORIA e pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. O juízo de origem reconheceu o dever de indenizar por dano moral (R$ 8.000,00), mas rejeitou o pedido de indenização por danos materiais. A autora sustenta a validade da doação do lote realizada em 1992, a comprovação do prejuízo patrimonial e requer a majoração da indenização moral. O Município, por sua vez, alega ausência de dano moral indenizável e inexistência de prejuízo patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recusa posterior do Município em efetivar a doação do lote público, já consolidada em compromisso formal, configura ato ilícito apto a gerar dever de indenizar por danos materiais; (ii) estabelecer se houve dano moral indenizável diante da frustração da legítima expectativa de moradia da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A doação firmada em 1992 configura ato jurídico perfeito, protegido constitucionalmente, não podendo ser invalidada por legislação posterior (CF, art. 5º, XXXVI).

O Município reconheceu expressamente a situação da autora, inclusive realizando a cobrança de IPTU, o que reforça a expectativa legítima quanto ao direito ao imóvel.

Diante da impossibilidade de cumprimento específico da obrigação, impõe-se a conversão da prestação em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC e art. 247 do CC.

A recusa injustificada do ente público em compensar a autora após erro administrativo e ocupação do lote por terceiros configura ato ilícito gerador de responsabilidade civil objetiva (CF, art. 37, §6º; CC, art. 43).

O valor do imóvel a ser indenizado, R$ 23.297,40, encontra respaldo em laudo de avaliação constante dos autos.

O dano moral resta caracterizado pela frustração de legítima expectativa de moradia, após longo trâmite administrativo, violando direito fundamental (CF, art. 6º), sendo cabível a indenização fixada em R$ 8.000,00.

O valor fixado a título de danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso, não comportando majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento
:

A doação de lote firmada por ente público constitui ato jurídico perfeito, insuscetível de revogação com fundamento em norma posterior.

A recusa injustificada da Administração em efetivar a doação ou oferecer compensação por lote ocupado por terceiros enseja a conversão da obrigação em perdas e danos.

A frustração da legítima expectativa de moradia em razão de conduta omissiva ou contraditória da Administração configura dano moral indenizável.

D
ispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 6º; 37, §6º; CC, arts. 43, 186, 247, 927; CPC, art. 499; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Cível nº 5491201-35.2018.8.09.0140, Rel. Des. Doraci Lamar Rosa da Silva Andrade, 5ª Câmara Cível, j. 25.03.2022.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Maria das Graças Victor da Victoria e negar provimento ao recurso do Município de Anchieta, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CIVEIS Nº 5000472-36.2022.8.08.0004

APTE/APDO:
MARIA DAS GRAÇAS VICTOR DA VICTORIA

APDO/APTE:
MUNICÍPIO DE ANCHIETA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ANCHIETA – DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e passo ao exame do mérito.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes,
MARIA DAS GRAÇAS VICTOR DA VICTORIA
e
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

Na origem, narra a autora que foi beneficiada, em 1992, com a doação do lote nº 139, Quadra “G”, no Bairro Universal, pelo Município de Anchieta/ES, para fins de edificação de moradia, conforme instrumento particular de doação; contudo, por falta de recursos, não construiu de imediato e, ao tentar fazê-lo em 2010, constatou erro de grafia no documento e que o imóvel havia sido destinado a terceiros. Após abertura de processo administrativo, o Município reconheceu a falha e ofereceu outro lote, cuja ocupação foi inviabilizada por se tratar de área de preservação ambiental, resultando, posteriormente, na disponibilização de dois outros lotes, sendo escolhido o de nº 213; no entanto, ao final do processo, a concessão foi negada sob alegação de que a autora possuía residência própria e renda superior ao limite legal. Afirma que o imóvel lhe foi validamente doado, inclusive com recolhimento de IPTU, razão pela qual pleiteia indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (id 8184865), o Município de Anchieta alegou que a doação mencionada jamais se efetivou formalmente, pois o lote não lhe teria sido devidamente transferido, sustentando que a autora foi incluída em programa habitacional de natureza social, mas que, com o passar dos anos, deixou de preencher os requisitos legais por alteração de sua condição socioeconômica. Argumentou ainda que houve erro na identificação do imóvel e que, embora tenha tentado sanar a situação mediante oferta de outro lote, este se mostrou inviável por restrições ambientais. Por fim, informou ter realizado estudo social nos termos da Lei Municipal nº 1127/2015, concluindo que a autora não se enquadra mais na política habitacional vigente, razão pela qual pugnou pela improcedência total dos pedidos iniciais.

Após regular instrução processual, o juízo a quo proferiu a sentença de mérito (ID 31270539), por meio da qual afastou o pedido de indenização por danos materiais, mas condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios a contar da citação e correção monetária a partir da sentença. Determinou, ainda, a divisão proporcional das custas e honorários, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação, ressalvadas as verbas suspensas em razão da gratuidade de justiça deferida à autora.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
interpôs apelação, sustentando, em linhas gerais: (i) a inexistência de danos morais indenizáveis, por se tratar de mero aborrecimento cotidiano; (ii) que não se comprovou humilhação, constrangimento ou violação à honra da autora; (iii) que a doação do lote jamais se efetivou, sendo inviável falar em perdas e danos materiais; e (iv) que a decisão deveria ser reformada integralmente, com a improcedência total da demanda.

Por sua vez,
MARIA DAS GRAÇAS VICTOR DA VICTORIA
também interpôs recurso, aduzindo, em síntese: (i) que a sentença merece reforma no ponto em que rejeitou a indenização por danos materiais, pois restou comprovada a existência do lote doado e o prejuízo patrimonial suportado; (ii) que a própria municipalidade reconheceu a doação e cobrou IPTU da apelante; (iii) que a negativa posterior de compensação por outro imóvel constituiu conduta ilícita; e (iv) que o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, diante da gravidade da frustração e do sofrimento experimentado ao longo dos anos

Pois bem.

É incontroverso que a autora foi contemplada, em 1992, com
instrumento de compromisso de doação
firmado pelo Município de Anchieta. Embora tenha havido erro de grafia na indicação do lote, a administração reconheceu a situação e inclusive cobrou IPTU da autora, consolidando sua legítima expectativa.

Com efeito, em que pese a negativa da municipalidade em oferecer outro lote em substituição ao anteriormente doado, a negativa posterior, fundada na Lei Municipal nº 1.127/2015, não pode prevalecer, pois a Constituição veda a retroatividade de lei para atingir ato jurídico perfeito,
“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
. (Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal).

Assim, a doação realizada em 1992 constitui ato jurídico perfeito, insuscetível de ser anulado com fundamento em norma posterior.

Ademais, a responsabilidade do ente público é objetiva:

Art. 37, § 6º, da Constituição Federal
:
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
.

Art. 43 do Código Civil
:
as pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que, nessa qualidade, causem danos a terceiros
.

Assim, diante da impossibilidade de cumprimento específico da obrigação — consistente na entrega do lote doado à autora —, impõe-se a aplicação do instituto da conversão em perdas e danos, previsto expressamente na legislação.

Com efeito, dispõe o
art. 499 do Código de Processo Civil
:

A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Do mesmo modo, o
art. 247 do Código Civil
estabelece:

Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta, ou só por ele exequível.

Tal entendimento encontra respaldo em precedente do Tribunal de Justiça de Goiás, cuja ementa transcrevo integralmente:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. DOAÇÃO DE TERRENO PELO MUNICÍPIO. POSTERIOR DESAFETAÇÃO. PERDAS E DANOS DEVIDOS. 1. Reconhece-se a legitimidade ativa do autor que objetiva obter a escritura pública de terreno que lhe foi doado pelo Município. 2. A ação de outorga de escritura pública equipara-se a de adjudicação compulsória e, nesse sentido, é imprescritível, por versar sobre direito potestativo. Precedente do STJ. 3. Havendo expresso Termo de Declaração de Doação que faz menção ao nome do donatário e individualiza o lote doado, amparado pelas Leis nº 55/1994, nº 379/2010 e Decreto nº 52/2007, do Município de Buriti de Goiás, gerando expectativa de direito ao cidadão que recebe o imóvel para fins de nele edificar sua moradia e, em face da ausência de comprovada irregularidade no ato, impõe-se confirmar a sentença que decidiu fixar o valor da indenização em montante razoável. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 5491201-35.2018.8.09.0140, Relatora: DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2022).

No caso concreto, a prestação devida — entrega do lote — tornou-se inviável por exclusiva conduta da Administração, que, após erro na identificação do imóvel, permitiu sua ocupação por terceiro e, posteriormente, recusou-se a compensar a beneficiária.

Ressalte-se, ainda, que a autora, confiando na validade da doação, arcou durante todos esses anos com o pagamento do IPTU incidente sobre o bem, circunstância que reforça a consolidação da sua legítima expectativa de direito e evidencia a extensão do prejuízo experimentado.

Assim, resta configurado o dever de indenizar, com fundamento nos dispositivos acima transcritos (art. 499 do CPC e art. 247 do CC), impondo-se a condenação do Município ao pagamento do valor correspondente ao imóvel, qual seja R$23.297,40 (vinte e três mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), conforme avaliação descrita no documento de id 8184859.

No que se refere ao recurso do
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, quanto à pretensão de afastar a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
, não lhe assiste razão.

O dano moral, como sabido, não se confunde com meros aborrecimentos cotidianos, mas abrange situações em que a conduta ilícita provoca efetiva lesão a direitos da personalidade, atingindo a dignidade da pessoa humana.

No caso, a negativa da Administração em efetivar a doação do lote, após longo processo administrativo e diante da expectativa legítima criada, configurou violação concreta ao direito fundamental à moradia (art. 6º da CF), gerando sentimentos de frustração, angústia e insegurança jurídica que extrapolam o tolerável.

A reparação moral encontra fundamento no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, bem como nos arts. 186 e 927 do Código Civil, que impõem o dever de reparar sempre que houver violação de direitos, ainda que exclusivamente de ordem moral.

Dessa forma, não merece acolhimento o apelo do Município, devendo ser mantida a condenação fixada pelo Juízo de origem. Tampouco merece prosperar o pleito da autora de majoração do quantum, porquanto o valor fixado já se mostra adequado às circunstâncias do caso concreto, à gravidade da lesão e aos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENT
O ao recurso de
MARIA DAS GRAÇAS VICTOR DA VICTORIA
, para condenar o
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor do imóvel constante do laudo de avaliação R$23.297,40 (vinte e três mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta centavos), com correção monetária pelo IPCA-E desde a data da avaliação e juros moratórios pelos índices da caderneta de poupança a partir da citação (art. 1º-F da Lei 9.494/97; Tema 810/STF).
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
, mantendo-se a condenação por danos morais tal como fixada na sentença.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.